Tribunal: TJDFT
Processo: 0723207-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0723207-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: ESPOLIO DE PAULO ROMERO DA SILVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: SERGIO LUIZ DE ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO S.A contra decisão (ID 158704206) da 1a Vara Cível do Gama que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito ajuizada por ESPOLIO DE PAULO ROMERO DA SILVEIRA, deferiu a tutela de urgência para determinar a suspensão da cobrança da multa e a reativação do fornecimento de energia. Em suas razões (ID 47752444), alega que: 1) é impossível o cumprimento da decisão agravada em tão curto lapso temporal; 2) não estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela requerida na petição inicial; 3) a autora não trouxe comprovação de que quitou o débito; 4) a multa pelo descumprimento da decisão é excessiva. Requer, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para que a decisão seja reformada e a tutela de urgência indeferida ou, subsidiariamente, reduzida a multa diária. Preparo recolhido (ID 47752450). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo. A suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação. No caso, o magistrado condicionou a reativação do fornecimento da energia elétrica à contrapartida da parte autora, que deverá arcar mensalmente com o pagamento do consumo utilizado. Portanto, o recorrente não demonstrou a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Há, na verdade, risco de dano caso a parte agravada permaneça sem o fornecimento de energia elétrica, considerado serviço essencial. Ademais, diante da célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo ao agravante em aguardar o julgamento do recurso pela Turma. INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de junho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator